Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005540-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (EMBARGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que autorizou o levantamento de valores penhorados, até o limite do valor. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de caução prévia, fundamentando-se na pendência de julgamento de Recurso Especial e no risco de dano irreparável. Requereu a inclusão de condição suspensiva ao levantamento e o prequestionamento dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exigência de caução prévia para o levantamento dos valores penhorados em sede de execução provisória de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a matéria apontada como omissa, assentando que, por se tratarem de honorários advocatícios de natureza alimentar, é possível o levantamento dos valores penhorados sem necessidade de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC.

Destacou-se que a ausência de efeito suspensivo do recurso especial interposto pela parte executada não obsta o prosseguimento da execução provisória, nem justifica, por si só, a exigência de caução.

Ressaltou-se que admitir a imposição de caução implicaria em conferir efeito suspensivo ao recurso especial por via transversa, contrariando o art. 995, parágrafo único, do CPC e os princípios da efetividade e duração razoável do processo.

Os argumentos apresentados nos embargos revelam mero inconformismo com a decisão colegiada, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, razão pela qual os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão também invocou jurisprudência consolidada sobre a finalidade restrita dos embargos de declaração, inclusive com citação expressa ao precedente do TJMT (N.U 0010609-86.2019.8.11.0004), que reafirma a impossibilidade de rediscutir mérito nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O levantamento de honorários advocatícios em sede de execução provisória é admissível sem exigência de caução, quando ausente efeito suspensivo no recurso interposto.

A mera pendência de julgamento de recurso especial não constitui fundamento suficiente para impor caução, salvo determinação expressa e fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente vício no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 521, parágrafo único; 995, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

TJMT,
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição de alvará para levantamento do valor penhora, observando-se o limite do valor executado.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de prestação de caução prévia para o levantamento dos valores bloqueados, alegando que a controvérsia jurídica permanece pendente de julgamento de Recurso Especial e que a ausência de caução pode acarretar prejuízos de difícil ou incerta reparação, especialmente em razão da alegação de excesso de penhora já suscitada nos autos originários. Invoca o parágrafo único do art. 521 do CPC e precedentes do STJ que admitem a exigência de caução mesmo em hipóteses excepcionais.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a inclusão de condição suspensiva para o levantamento dos valores, condicionando-o à prestação de caução idônea pela parte beneficiária. Requer, também, o prequestionamento dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC.

Sem contrarrazões (id 293176364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Dos Embargos opostos por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

A controvérsia posta gira em torno da alegada omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de exigência de caução prévia para o levantamento dos valores penhorados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em execução provisória, à luz do art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É preciso esclarecer que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, essa exata questão jurídica. Reconheceu-se que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (art. 85, §14, CPC) e, por isso, autorizam o levantamento dos valores mesmo em sede de execução provisória, sem a exigência de caução. Citou-se, inclusive, expressamente o art. 521, I, do CPC, que admite a dispensa da caução quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, hipótese aplicável ao caso dos autos (id 287807889):

“Ademais, o crédito em questão possui natureza alimentar, conforme expressamente reconhecido pelo art. 85, § 14, do CPC, que preconiza: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

A natureza alimentar do crédito atrai a aplicação do regime jurídico especial de execução previsto nos arts. 521, I, e 528 e seguintes do CPC, que confere tratamento prioritário à satisfação de créditos dessa natureza. Tanto é assim que o próprio art. 521, I, do CPC dispensa a exigência de caução para levantamento de depósito em dinheiro em sede de execução provisória, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”

Com efeito, o acórdão foi claro ao registrar que a ausência de efeito suspensivo atribuído ao recurso especial interposto pela parte executada não impede o prosseguimento da execução, nem justifica o condicionamento do levantamento à prestação de garantia.

Além da previsão normativa, para reforço da tese adotada, o acórdão citou precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconhece que a ausência de efeito suspensivo em recurso especial pendente de julgamento não impede o levantamento dos valores e, tampouco, autoriza a exigência de caução, salvo determinação expressa fundamentada no caso concreto, o que não se verificou no presente feito.

O acórdão foi claro ao afirmar que condicionar o levantamento ao trânsito em julgado de recurso especial desprovido de efeito suspensivo equivaleria a conceder efeito suspensivo por via oblíqua, em violação ao art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ressalte-se que o embargante, ao apontar omissão, não apresenta qualquer argumento novo ou fato essencial que não tenha sido considerado. O que se observa é a reiteração de inconformismo com a solução jurídica adotada, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025